Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENHORA DE 30% DO MONTANTE DEVIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de ação em que a devedora tem créditos a receber do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a título de auxílio-doença acidentário com o pagamento de valores retroativos.

2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

3. Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é admitida a constrição de percentual de verba alimentar, esta Corte tem admitido, inclusive, a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário.

3.1. Precedentes: “[...] Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito. [...]” (07211489320198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020).

4. Na hipótese, é possível a penhora no rosto dos autos de até 30% do montante devido na ação previdenciária, em que a agravada é credora de benefício retroativo, porquanto preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.

5. Recurso provido.